Tribunal: STF
Processo: ARE 1549733
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (Doc. 15, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO, (GRATIFICAÇÃO NATALINA) E 1/3 DE FÉRIAS, BEM COMO SEUS REFLEXOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 



    1. In casu, o magistrado de origem deu procedência parcial ao pleito autoral, condenando o Estado do Piauí ao pagamento da diferença de valores a título de adicional de férias e décimo terceiro salário, obtida a partir da inclusão do abono de permanência no cálculo destas gratificações, subtraindo os valores já percebidos pela parte autora, referente às parcelas vencidas nos últimos 05 anos do ajuizamento da ação e aos períodos que se vencerem no curso desta ação, a título de danos materiais, ressalvados os descontos previdenciários e a título de imposto de renda na fonte.



    2. O autor, ora apelado, comprovou nos autos que o valor que correspondente ao 13º salário (gratificação natalina) e 1/3 de férias devem ser calculados tendo por base a “remuneração integral” e “salário normal”, na forma do art. 7ª da CF/88.



    3. Ficam as partes reciprocamente responsáveis pela sucumbência, fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação, os quais serão rateados entres as partes, na proporção de 5% para a parte autora, sob condição suspensiva, e 5% para o réu, nos termos do art. 86 do CPC. 4. Recursos conhecidos e não providos, para manter a sentença recorrida.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 18), foram desprovidos (Doc. 22).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PIAUÍ aponta violação aos arts. 7º, VIII e XVII; 37, XIV; e 39, §3º, da CF/1988. 



    Para tanto, afirma que “as parcelas não permanentes são excluídas do salário de contribuição, que é a base de cálculo da contribuição previdenciária, por força do artigo 5º da Lei Complementar 41/2004, que dispõe sobre o custeio do Regime Próprio dos Militares do Estado do Piauí” (fl. 9, Doc. 24).



    Com base nisso, sustenta ser “possível concluir que a remuneração integral e o salário normal do servidor público – bases de cálculo do décimo terceiro salário e adicional de férias, respectivamente – se equivalem e nada mais são do que o vencimento do cargo efetivo somado às parcelas permanentes a que fazem jus em razão do exercício do cargo” (fl. 9, Doc. 24).



    Isso porque “todas as verbas de caráter indenizatório não compõem a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias. Tais verbas não têm a função de remunerar o servidor, mas sim indenizar determinada despesa realizada ou condição especial em que presta seu serviço ou condição especial em que presta seu serviço ou, ainda, como incentivo, no caso do abono de permanência” (fl. 9, Doc. 24). 



    Esclarece que “as verbas que não ostentem caráter permanente – caso do abono de permanência - também não se incluem no conceito de vencimento, termo este que só abrange as vantagens pagas permanentemente aos servidores, independentemente do atingimento ou não de determinado fator de produtividade“ (Doc. 24, fl. 9).



    Destaca, por fim, que “o abono de permanência possui a função de incentivar o servidor que adquiriu as condições de aposentadoria a permanecer em atividade. Nesse passo, conclui-se que não possui o caráter remuneratório pelo serviço prestado, mas indenizatório, visto se tratar de incentivo à permanência do servidor em atividade” (fl. 10, Doc. 24).



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido “para excluir o abono de permanência da base de cálculo” (Doc. 24, fl. 10).



    O Tribunal local, em exame de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo com base nas Súmulas 280 e 284 do STF (Doc. 28).



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade daqueles óbices sumulares (Doc. 30).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 24, fl. 4):



    “h) REPERCUSSÃO GERAL 



    Em cumprimento ao art. 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, cumpre demonstrar que o caso em questão possui repercussão geral, visto que possui reflexos além dos interesses subjetivos das partes envolvidas, considerando que TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS TÊM interesse no deslinde da demanda. 



    Demais disso, a repercussão geral da matéria ora trazida a debate é evidente, uma vez que o acórdão recorrido decidiu de forma contrária à jurisprudência dominante no Supremo Tribunal Federal, em especial à compreensão de como se dá o cálculo remuneratório de servidores públicos e de militares. 



    Assim, caso permaneça o disposto no acórdão ora impugnado, o ordenamento constitucional sofrerá turbação em sua supremacia, pois passará a imperar ordem judicial emitida em contrariedade à CF/88. Resta configurada a lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem administrativa, porquanto a execução de decisões como a ora impugnada afeta o já abalado sistema público de remuneração de pessoal. 



    Não resta dúvida de que o atendimento do pleito autoral viola as normas constitucionais já supracitadas. Desse modo, a decisão recorrida impede que a Administração Pública faça valer as mencionadas regras constitucionais, em nítida violação à ordem jurídica. A negativa de validade às normas constitucionais mencionadas revela a existência de repercussão jurídica que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. 



    A repercussão geral resta mais evidente porque tais ações têm sido propostas em multiplicidade, de forma que o eventual provimento da ação estimula o ingresso em juízo com o mesmo objetivo, com consequências a serem suportadas pela Administração Pública, repercutindo nas finanças públicas e na ordem social. Não é uma demanda de cunho regional ou local, sendo interesse de toda a sociedade (ordem social), pois, nos mais diversos estados, têm sido promovidas demandas símiles, sendo necessário o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal para dirimir a controvérsia. 



    Do ponto de vista da ordem econômica, convém observar que a decisão altera toda a organização administrativa efetuada pela Poder Público com grande repercussão financeira. A repercussão geral, uma vez apreciado o conflito de interesses, faz com que se atribua ao acórdão proferido eficácia vinculante. Daí se entender, in casu, como sadia política judiciária o crivo do Supremo, evitando-se, com isso, a persistência de ingresso no Judiciário, e, portanto, a repetição de processos versando idêntica matéria. Assim, seja em razão da transcendência do interesse em deslinde nesta peça recursal, seja em razão do previsto no dispositivo processual acima referenciado, resta manifesta a repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, no caso concreto, o Tribunal de origem, com base na análise legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual 5378/2004; LC 13/94; Decreto Estadual 15.555.2014), concluiu que tanto o adicional de férias como o décimo terceiro salário devem ser calculados sobre a remuneração integral do servidor, excluindo-se apenas as parcelas de caráter indenizatório.



    Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 15, fls. 5-9):



    “O juiz de primeiro grau condenou o requerido ao pagamento da diferença de valores a título de adicional de férias e décimo terceiro salário, obtida a partir da inclusão do abono de permanência no cálculo destas gratificações. 



    Nos termos da Lei nº 5378/2004, que dispõe sobre o Código de Vencimentos da Polícia Militar do Piauí:



    (…)



    Na sentença recorrida, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da parte autora, condenando o ente público requerido ao pagamento das quantias relativas ao abono de permanência que não foram automaticamente implementadas quando do preenchimento dos requisitos da sua aposentadoria voluntária. 



    Nas razões recursais apresentadas pelo Apelante, este não nega que a parte autora atendeu aos requisitos para adquirir o direito de percepção do abono de permanência, apenas trata da ausência de requerimento administrativo.



    Os argumentos apresentados pelo Estado do Piauí não merecem prosperar. 



    Primeiramente, impõe-se consignar que a regra estabelecida pela Emenda Constitucional n.º 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu o abono de permanência, trata-se, segundo a jurisprudência, de norma de eficácia plena, restando incondicionada, portanto, a qualquer regulamentação infraconstitucional para que o direito nela previsto seja implementado, desde que preenchidos os seus requisitos. Neste sentido, colaciono precedente deste TJPI: 



    (…)



    Deste modo, o apelado possui efetivamente o direito à incorporação, em seu contracheque, do benefício de abono de permanência, desde a data em que reuniu os requisitos para a aposentadoria voluntária. Desta forma, optou por permanecer na atividade pública, uma vez que estão reunidos os requisitos normativos para a concessão da vantagem. Tal implementação, conforme bem salientado, independe de requerimento administrativo, como alegado pelo apelante.



    (…)



    Isso porque, o que proíbe a Constituição Federal é que gratificação ou adicional tenha como base de cálculo o vencimento básico acrescido de outras vantagens remuneratórias (remuneração integral), o que não é o caso do terço de férias e décimo terceiro salário que não se trata de acréscimos ulteriores, mas sim parcelas pagas somente uma vez ao ano que, por expressa determinação legal e constitucional, devem corresponder a remuneração integral do servidor.



    (…)



    Importante salientar, a previsão do Art. 57 da Lei complementar nº 13/94, que prevê que a gratificação natalina é calculada tomando por base o salário do mês de dezembro. Vejamos:



    (…)



    Quanto ao adicional de férias,o texto do art. 67 da citada lei Complementar, dispõe que será pago ao servidor, em razão da suas férias, o adicional de 1/3 (um terço) da remuneração e o Decreto Estadual nº 15.555/2014 prevê que: 



    (…)



    Desta forma, não devem ser incluídas no cálculo de gratificação natalina e férias o adicional noturno o auxílio refeição, pois as verbas de caráter indenizatório, não compõem a base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias. Portanto, as verbas de caráter indenizatório não têm a função de remunerar o servidor, de acordo com o conceito de remuneração, mas sim de indenizar as suas despesas realizadas ou pela condição especial em que presta seu serviço.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que para divergir das conclusões do Tribunal de origem quanto a forma de cálculo do 13º salário e 1/3 de férias seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Incide, no caso, o óbice da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Na mesma linha, em processos semelhantes ao presente, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1516264, Dje de 2/10/2024; ARE 1502261, Dje de 18/7/2024; ARE 1487931, Dje de 22/4/2024, todas do Min. ROBERTO BARROSO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente